Tribunal: TJMT
Processo: 1032460-06.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1032460-06.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ADEMAR SANTANA FRANCO - CPF: 445.783.936-15 (AGRAVADO), PAULO ROBERTO SCHMIDT - CPF: 839.891.539-00 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), IMPERIO MINERACOES LIMITADA - CNPJ: 03.534.260/0004-88 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), PAULO ROBERTO SCHMIDT - CPF: 839.891.539-00 (ADVOGADO), ADEMAR SANTANA FRANCO - CPF: 445.783.936-15 (ADVOGADO), CLEVERSON CABRAL - CPF: 657.515.828-53 (TERCEIRO INTERESSADO), INGRID CABRAL CHIAPPA - CPF: 692.410.821-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – BASE DE CÁLCULO – PROVEITO ECONÔMICO NO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO – INCIDÊNCIA DE JUROS A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO – APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIXADO NO TEMA 1076 DO STJ – RECURSO PROVIDO.

1. Os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser calculados com base no proveito econômico existente na data do ajuizamento da execução fiscal, sem a inclusão de correções monetárias ou juros posteriores, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1076.

2. Os juros de mora sobre os honorários advocatícios somente incidem a partir do trânsito em julgado da decisão que os fixa, conforme disposto no artigo 85, §16, do Código de Processo Civil.

3. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste que, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 0000784-39.2016.8.11.0032, julgou parcialmente procedente a impugnação à execução, determinando a elaboração de novo cálculo dos honorários sucumbenciais com base no valor atualizado da CDA até o trânsito em julgado, aplicando correção pelo IPCA-E e juros conforme o índice da caderneta de poupança, além de excluir a multa de 10% prevista no artigo 523, §1º, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais o agravante alega que a decisão recorrida extrapolou os limites da condenação, pois o cálculo dos honorários advocatícios deve observar o proveito econômico na data do ajuizamento da execução fiscal, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça no Tema 1076.

Afirma que os juros sobre os honorários advocatícios somente podem incidir a partir do trânsito em julgado, nos termos do artigo 85, §16, do Código de Processo Civil, e que a decisão agravada determinou a aplicação indevida de juros desde o ajuizamento.

Argumenta, ainda, que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que os honorários devem ser fixados sobre o valor da CDA original e não sobre o montante atualizado até o trânsito em julgado.

Pautado nesses argumentos, requer a concessão do efeito suspensivo para suspender a execução do montante impugnado, evitando o pagamento indevido de valores corrigidos até a data do trânsito em julgado. Ao final, requer o provimento do agravo, reformando a decisão agravada para determinar que sejam aplicados aos cálculos dos honorários os critérios acima apontados, a saber: correção monetária desde o ajuizamento da execução fiscal e juros de mora apenas a partir do trânsito em julgado, nos termos do art. 85, §16, do CPC (Id. 252401665).

O efeito suspensivo pretendido foi indeferido (Id. 253229686).

Em contrarrazões os agravados defendem a manutenção da decisão recorrida, sustentando que o proveito econômico deve corresponder ao valor atualizado da CDA até o trânsito em julgado, conforme jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso e a Resolução 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça. Alegam que a correção monetária e os juros aplicados são adequados e que a tese do Superior Tribunal de Justiça no Tema 1076 não se aplica integralmente ao caso, pois desconsidera a justa remuneração dos advogados. Ao final, requerem o desprovimento do agravo.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do Id. nº 259447164, informou a ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de
agravo de instrumento interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste que, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 0000784-39.2016.8.11.0032, julgou parcialmente procedente a impugnação à execução, determinando a elaboração de novo cálculo dos honorários sucumbenciais com base no valor atualizado da CDA até o trânsito em julgado, aplicando correção pelo IPCA-E e juros conforme o índice da caderneta de poupança, além de excluir a multa de 10% prevista no artigo 523, §1º, do Código de Processo Civil.

O agravante insurge-se contra a decisão do juízo de origem que determinou a correção monetária dos honorários advocatícios sobre o valor atualizado da CDA na data do trânsito em julgado, argumentando que o montante deveria ser calculado com base no valor da CDA no ajuizamento da execução fiscal, sem atualização monetária posterior. Sustenta, ainda, que os juros de mora só podem incidir a partir do trânsito em julgado, nos termos do artigo 85, §16, do Código de Processo Civil.

O magistrado fundamentou sua decisão no entendimento de que o proveito econômico da ação corresponde ao montante efetivamente discutido na execução fiscal, ou seja, o valor atualizado da CDA no momento do trânsito em julgado, e que a atualização dos honorários deve seguir os mesmos critérios aplicáveis à Fazenda Pública, conforme estabelecido pela jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

No caso em apreço, a ação executiva, movida pelo Estado de Mato Grosso com base na CDA nº 20148445, buscava a cobrança do débito fiscal no valor inicial de R$ R$ 197.145,03 (cento e noventa e sete mil cento e quarenta e cinco reais e três centavos (id 68570963– autos de origem).

No que diz respeito à incidência dos honorários sucumbenciais, quando vencida a Fazenda Pública o Código de Processo Civil assim estipula:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1º São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

§ 4º Em qualquer das hipóteses do § 3º :

I - os percentuais previstos nos incisos I a V devem ser aplicados desde logo, quando for líquida a sentença;

II - não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado;

III - não havendo condenação principal ou não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, a condenação em honorários dar-se-á sobre o valor atualizado da causa;

IV - será considerado o salário-mínimo vigente quando prolatada sentença líquida ou o que estiver em vigor na data da decisão de liquidação.

(...)

§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.

(...)

§ 19. Os advogados públicos perceberão honorários de sucumbência, nos termos da lei. (...)”.

Logo, de acordo com a norma legal aplicável ao presente caso, os honorários serão fixados em percentual sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível, sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§2º e 3º do CPC.

No presente caso, a verba honorária deverá incidir sobre o proveito econômico obtido, o que corresponde ao valor da dívida executada, isso
porque o STJ pacificou o entendimento no sentido de que,

“no cálculo de honorários advocatícios arbitrados sobre o proveito econômico obtido, a ser calculado pela diferença do valor pleiteado e o efetivamente devido, devem ser considerados os valores na data do ajuizamento da ação”
(AR n. 6.870/DF, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 23/03/2022, DJe de 4/4/2022).

Nesse sentido, reafirmando a própria jurisprudência:

“PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
.
EMBARGOS À EXECUÇÃO
.
EXTINÇÃO PARCIAL DA EXECUÇÃO.
PROVEITO ECONÔMICO AFERÍVEL. TEMA N. 1.076. STJ. GRADAÇÃO DO ART. 85, § 3º, DO CPC/2015. REDUÇÃO PELA METADE EM RAZÃO DO RECONHECIMENTO DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. ART. 90, § 4º, CPC. I
- Na origem, trata-se de embargos à execução fiscal, com pedido de efeito suspensivo, objetivando a extinção da execução fiscal ou a redução do valor cobrado. Na sentença, homologou-se o reconhecimento da nulidade formal do processo administrativo nº 10909-004.076/2010-14, correspondente a parte do valor executado, à vista da ausência de prévia constituição definitiva do crédito tributário, porquanto pendente de julgamento recurso voluntário interposto pela executada na via administrativa. II - O Superior Tribunal de Justiça, recentemente, no julgamento do Tema 1.076, a depender da presença da Fazenda Pública, reservou a utilização do art. 85, § 8º, do CPC/2015, fixação por equidade, para quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. Também foi estabelecida uma sequência objetiva na fixação da verba, devendo a fixação ser calculada subsequentemente sobre o valor (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. III - Na hipótese dos autos, em que pese não ter havido condenação,
é possível aferir o proveito econômico obtido, consistente na diferença entre o valor inicialmente executado e aquele efetivamente devido
, após o reconhecimento de nulidade de parte das certidões de dívida ativa que ensejaram a execução originária. IV - Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que
no cálculo de honorários advocatícios arbitrados sobre o proveito econômico obtido
, a ser calculado pela diferença do valor pleiteado e o efetivamente devido
,
devem ser considerados os valores na data do ajuizamento da ação
(AR n. 6.870/DF, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 23/3/2022, DJe de 4/4/2022.).

V - Considerando que houve reconhecimento da procedência do pedido e incontinenti cumprimento da prestação reconhecida pela embargada - que "informou que todas as CDAs relativas ao processo 10909-004.076/2010-14 serão extintas e devolvidas a RFB para o prosseguimento do julgamento administrativo" (fl. 2.256) -, após o cálculo do valor, os honorários devem ser reduzidos pela metade, nos termos do art. 90, § 4º, do CPC/2015. VI - Recurso especial provido para fixar os honorários de acordo com o proveito econômico obtido, pelo patamar mínimo da gradação prevista no § 3º do art. 85 do CPC/2015, com posterior redução pela metade em razão do reconhecimento da procedência do pedido, nos termos do art. 90, § 4º”.
(STJ. AREsp n. 2.054.706/RS, Relator: Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 28/02/2023, DJe 02/03/2023). (destaquei).

Dessa forma, considerando a extinção do executivo fiscal, o proveito econômico corresponde ao valor da CDA
na data da propositura da ação
e não o valor da CDA atualizado
da dívida ativa discutida na ação que deu origem ao cumprimento de sentença, merecendo razão o agravante neste ponto.

Neste sentido, é o entendimento desta Corte de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXECUÇÃO FISCAL - EXTINÇÃO EM RAZÃO DE CANCELAMENTO DA CDA - VIA ADMINISTRATIVA - RECOLHIMENTO AO FUNJUS NÃO COMPROVADO - POSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - FIXAÇÃO NO PERCENTUAL MÍNIMO PREVISTO NO ART. 85, §§ 2º e 3º, INCISO I, DO CPC - BASE DE CÁLCULO APLICADA SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO - VALOR DA DÍVIDA NA DATA DO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO - PRECEDENTES DO STJ - FIXAÇÃO POR EQUIDADE NO ART. 85, §8º, DO CPC - IMPOSSIBILIDADE - TEMA 1.076 DO STJ - CANCELAMENTO DA CDA - POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS PELA METADE, COM BASE NO ART. 90, §4º, DO CPC.

1. Não comprovado o recolhimento de honorários ao Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos da Procuradoria-Geral do Estado (FUNJUS) quando da quitação da dívida na via administrativa, pode haver a condenação ao pagamento da verba honorária, sem que reste configurado o
“bis in idem”.

2.
No contexto dos Embargos à Execução Fiscal, a fixação dos honorários de sucumbência deve incidir sobre o proveito econômico obtido, que corresponde ao valor da dívida executada, considerando o impacto que o feito executivo possuiria na vida patrimonial do devedor, caso a demanda judicial prosseguisse regularmente.

3.
De acordo com a jurisprudência do STJ, no cálculo de honorários advocatícios arbitrados sobre o proveito econômico obtido, devem ser considerados os valores na data do ajuizamento da ação (AREsp n.º 2.054.706/RS), o que, na hipótese, considerando a extinção do executivo fiscal, corresponde ao valor da CDA na data da propositura da Execução
(art. 85, §§ 2º e 3°- CPC), pelo que, sendo elevado, o arbitramento da verba honorária não pode ocorrer por equidade (Tema 1.076/STJ).

4. Nos termos do art. 90, §4º, do CPC o reconhecimento espontâneo pelo exequente, do pedido formulado pelo executado em sede de exceção de pré-executividade, culminado com o cancelamento administrativo da CDA exequenda, importa na redução do valor dos honorários advocatícios sucumbenciais pela metade.

5. Agravo de Instrumento provido em parte, para o ajuste da verba honorária sucumbencial de 10% (art. 85, §3º, I, do CPC), com base no proveito econômico obtido (valor da dívida na data do ajuizamento da Execução), reduzida pela metade, nos termos do art. 90, § 4º, do CPC”.
(N.U 1003402-26.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/06/2023, Publicado no DJE 30/06/2023)
. (destaquei).

Quanto à incidência de juros sobre os honorários, o artigo 85, §16, do Código de Processo Civil estabelece que os juros de mora só devem incidir a partir do trânsito em julgado da decisão que fixa a verba honorária. Assim, qualquer cálculo que determine a incidência de juros desde o ajuizamento contraria a legislação vigente e deve ser corrigido para respeitar o marco legal estabelecido.

Diante disso, verifica-se que a decisão agravada não se alinha ao entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual deve ser reformada para que os honorários sucumbenciais sejam calculados com base no valor da CDA na data do ajuizamento da execução fiscal e com a incidência de juros de mora apenas a partir do trânsito em julgado.

Ante o exposto, DOU

PROVIMENTO ao vertente recurso para reformar decisão recorrida, de modo que os cálculos dos honorários advocatícios sigam os parâmetros fixados pelo Superior Tribunal de Justiça, garantindo a aplicação do entendimento consolidado no Tema 1076 e a correta observância do artigo 85, §16, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025